Tribunal: TJMT
Processo: 1042245-68.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042245-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (APELANTE), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (APELANTE), LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES - CPF: 000.237.071-94 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), WANDERLEY ELOY DE OLIVEIRA - CPF: 883.598.838-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIK MACEDO CAETANO - CPF: 725.521.743-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO PELO STF - DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO -
RECURSO PROVIDO
.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Comprovação documental de hipossuficiência demonstrada que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça.

Justiça gratuita deferida.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Egrégia Câmara.

Recurso de Apelação Cível de n. 1042245-68.2021.8.11.0041 interposto por
ELIESER DA SILVA LEITE e CAROLINA MONTEIRO CAMARGO
contra sentença proferida nos “Ação de Execução de Título Extrajudicial” onde litiga com
LOURIVAL DE OLIVEIRA MAGALHAES
perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Sentença juntada sob ID. 171225653 em que o magistrado a quo julgou extinta sem resolução de mérito a presente ação, em razão da iliquidez e inexigibilidade do título extrajudicial, e arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (INPC) em favor da parte executada.

Recurso de apelação juntado sob ID. 171225657 pugnando pelo direito a gratuidade da justiça.

Contrarrazões sob ID. 171225661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

De início, observo que a parte apelante se limitou a requerer o deferimento da justiça gratuita.

Assim, a controvérsia reside tão somente na possibilidade de deferimento da justiça gratuita à parte recorrente/autora.

Sob ID. 171224084 o magistrado de 1º grau, nos termos do art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 e art. 4º, da Lei Estadual nº 11.077/2020 concedeu a isenção de custas diante da execução de honorários advocatícios.

Nesse aspecto, pretende o apelante a interpretação extensiva da lei estadual, no sentido de conferir a isenção.

Contudo, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou, in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23).

O julgado declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar, que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Acerca do tema o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, corroborando a inconstitucionalidade declarada, julgou recentemente:

“AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. (TJ-MT - AC: 10263373420228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)”.

Portanto, neste aspecto, não assiste razão o apelante ao pretender a isenção do preparo recursal, tampouco das custas judiciais.

Quanto ao pedido de justiça gratuita.

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos não revogou o direito à assistência judiciária gratuita prevista na Lei n. 1.060/50.

Aliás, esta norma infraconstitucional situa-se dentro do espírito de facilitação do acesso de todos à Justiça, contido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no §3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, observando a presunção de veracidade da declaração formulada, aliado aos documentos que foram anexados sob ID. 204522674, entendo que não há motivos para não concessão do benefício pretendido.

Por sua vez, em contrarrazões, a parte apelada não demonstrou situação oposta à assistência judiciária pleiteada, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

A propósito este sodalício já julgou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO - RECURSO PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o § 3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).” (TJ-MT - AI: 10036933620168110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2017)

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para conceder os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024